Tribunal: STF
Processo: Rcl 63150
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Jorge Luiz Santos de Oliveira e outros em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 5015255-80.2021.4.02.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Narram os reclamantes que, na origem, a ação consiste em execução individual de título judicial formado nos autos de ação coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101 “movida pelo sindicato da categoria que pertencem em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) objetivando o pagamento das diferenças de remuneração e provento resultantes da retroativa incorporação à tabela vigente em 1º de janeiro de 1993, do reajuste no percentual de 28,86%”.



    Aduzem que, não ob



     “Nos autos do cumprimento de sentença, foi proferida decisão interlocutória que determinou a prévia liquidação do julgado, sob o fundamento genérico de sê-la indispensável. A parte exequente interpôs recurso de Agravo de Instrumento que versava apenas sobre a desnecessidade de liquidação prévia do julgado, diante da apuração do valor por meros cálculos aritméticos, nos termos do artigo 509, § 2º do Código de Processo Civil.



    Surpreendentemente, sobreveio acórdão proferido pela C. 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que conheceu do recurso para, de ofício, reconhecer a suposta inexistência de valores a executar com relação ao título judicial formado na ação coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101 ajuizada pelo SINTUFRJ, extinguindo a execução com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em decorrência de suposta compensação, alega pela UFRJ, entre valores pagos de modo supostamente indevido na via administrativa e a obrigação de pagar constituída em favor dos exequentes”.



    Alegam que em face desta decisão opuseram embargos de declaração suscitando a ocorrência de vícios no acórdão proferido pela autoridade reclamada, entretanto, “adveio acórdão que rejeitou os aclaratórios, reconhecendo a ausência de vícios e afastando a incidência dos dispositivos de lei federal suscitados, em especial aqueles que tratam sobre os requisitos para aceitar uma compensação de créditos”.



    Sustentam que 



    “o Tribunal não analisou a demanda nos termos do que exige o Código Civil, mais precisamente nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Isto é, em se tratando da compensação alegada pela UFRJ, cuja tese foi acolhida pelo Tribunal, deveria ter sido aplicado os requisitos de tal instituto legal que se encontram nos referidos artigos do Código Civil. Foram, assim, afastados os dispositivos sem cumprir o artigo 97 da Constituição, violando a Súmula Vinculante nº 10.



    Afinal, a Universidade não provou em momento algum a existência de crédito em relação aos então exequentes para fins de possibilitar a compensação. Os dispositivos assentam o seguinte: 



    Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 



    Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 



    Isso considerando que a Universidade não nega a sua obrigação de pagar, bem como não alega que pagou essa dívida, mas tão somente sustenta a compensação em razão de pagamentos administrativos realizados de modo supostamente indevido [como ela própria afirma] entre janeiro de 2003 e janeiro de 2007, em que pese a execução discuta o passivo referente ao período de janeiro 1993 a junho de 1998.



    Na fase de cumprimento de sentença não é qualquer suposição de dívida que serve de compensação, senão apenas aquela dívida que tem suporte e atenda aos requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil (a compensação é feita entre dívidas líquida e vencidas). Sem isso, como já dito, tendo sido afastada a incidência dessas regras legais pelo órgão fracionário, violado está o artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal”.



    Defendem que “uma vez [que] a executada não comprovou a existência de contracrédito apto a ser compensado, a teor do art. 535, VI, do Código de Processo Civil, e dos arts. 368 e 369 do Código Civil, é inviável que se reconheça a compensação, impondo-se a reforma do acórdão e a busca pela satisfação da obrigação (de pagar) reconhecida pelo título judicial exequendo, acobertado pela preclusão e pela coisa julgada”.



    Requerem 



    “a procedência dos pedidos, para que seja cassada a decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferida nos autos do processo nº 5015255-80.2021.4.02.0000, devolvendo-se à 8ª Turma a fim de que exerça seu juízo de retratação e julgue o agravo de instrumento afastando a tese de compensação da UFRJ, e analisando o mérito do recurso acerca da prévia liquidação; ou desde já, este Tribunal Superior, julgue o feito considerando provido a agravo de instrumento e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença”.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Nos autos em referência na presente reclamação (Processo nº 5015255-80.2021.4.02.0000), o TRF da 2ª Região, ao extinguir a execução reconhecendo a inexistência de valores a executar com relação ao título judicial formado na ação coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101, assim consignou: 



    “Assiste razão, pois, à UFRJ quanto ao fato de já ter pago valores superiores ao que efetivamente devia, sendo possível compensar o que foi pago administrativamente com o que está sendo pleiteado na execução. 



    O artigo 535, VI, do NCPC, prevê expressamente a compensação como uma das possíveis alegações na impugnação à execução, e mesmo que não houvesse tal previsão, de forma expressa, seria cabível deduzir-se da obrigação a parte que já tenha sido cumprida pela Administração, seja por qual motivo for (espontaneamente ou por determinação judicial), observada a vedação ao enriquecimento sem causa.



    Observe-se que a imposição da limitação temporal, neste momento processual, não afronta a coisa julgada e não extrapola os limites impostos para a execução da sentença, mormente porque já reconhecido no bojo dos embargos à execução coletiva de obrigação de fazer ter ocorrido "a implementação do reajuste de 28,86%, para os servidores civis federais, em razão do instituído pela Lei nº 8.627/93 e por força da extensão das diferenças residuais pela MP nº 1.704/98, regulamentada pelo Decreto nº 2.693/98 e pela Portaria MARE nº 2.179/98, a partir de julho/98" (TRF - 2ª Reg., 5ª T. E., AC 0048808-78.1999.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 17.11.2014).



    Registre-se que a questão da possibilidade de compensação ora analisada já restou decidida por esta Egrégia Corte em hipóteses análogas:



    (...)



    Do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para, de ofício, reconhecer a inexistência de valores a executar com relação ao título judicial formado na ação coletiva n. 0006396- 63.1996.4.02.5101 ajuizada pelo SINTUFRJ, extinguindo a execução com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil” (eDoc. 4, p. 152).



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. Eis a ementa:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE 28,86%. INEXISTÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO SUSCITADOS PELOS EXEQUENTES. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Em que pese a possibilidade, admitida por jurisprudência e doutrina, de atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios quando a alteração do acórdão surja como consequência necessária da correção do apontado vício, não é menos certo que apenas em casos excepcionais se deve extrair do referido recurso essa finalidade anômala, sob pena de se desvirtuar, pela banalização, a sua característica precípua, que é a de prestar esclarecimentos e sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, assim permitindo a adequada interposição do recurso cabível. 



    2. Conforme respeitável entendimento doutrinário e jurisprudencial, o fundamento a que se refere o artigo 10, CPC/2015, identificado com a questão apreciável de ofício mencionada no Artigo 933, caput, CPC/2015, é o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Dessa forma, o enquadramento jurídico eventualmente adotado na decisão prolatada, desde que embasado em provas submetidas ao contraditório, não caracteriza julgamento surpresa. 



    3. Consoante bem enunciado por José Rogério Tucci ( A “decisão surpresa” na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Consultor Jurídico, 28.05.2019), “o juiz ou árbitro não só pode como deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o enquadramento jurídico que entender mais adequado, circunscrito ao pedido deduzido pelas partes”. Precedentes do Eg. STJ: STJ, 4ª T., REsp 1.695.519-MG, Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29.03.2019; STJ, 4ª T., REsp 1.755.266-SC, Relator: Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 20.11.2018. 



    4. Ao entender pela inexistência de valores a executar na presente hipótese, e ao contrário do que alegam os embargantes exequentes, não se incorreu em violação ao disposto no artigo 10, CPC/2015 (princípio da não-surpresa), uma vez que este eg. Tribunal limitou-se a valorar e a classificar juridicamente os fatos narrados na exordial e nas demais manifestações e documentos adunados nos autos originários. 



    5. Diferente do que supõe os embargantes, o efeito devolutivo, sob o viés de sua profundidade, para uns destacado como efeito autônomo na figura do chamado efeito translativo’, permite que a cognição a cargo do Tribunal não se limite apenas às questões resolvidas pelo provimento agravado, abrangendo também as que deveriam ter sido objeto de análise, por se tratarem de matéria de ordem pública, o que ocorreu no presente caso acerca, não havendo que se falar em necessidade de exame da mencionada regra do artigo 492. 



    6. Embargos declaratórios da parte exequente/agravante desprovidos” (eDoc. 4, p. 231).



    Com efeito, não houve negativa de vigência aos arts. 368 e 369 do Código Civil com fundamento constitucional; houve, na verdade, o reconhecimento da inexistência de valores a executar, em razão da compensação do que foi reconhecidamente pago na via administrativa com o que está sendo pleiteado na execução.



    Ressalte-se, ademais, que as normas infraconstitucionais foram interpretadas com apoio nos fatos e provas dos autos, além de a decisão estar fundamentada na jurisprudência.



    Assim, no presente caso, não se vislumbra afastamento da incidência dos artigos 368 e 369 do Código Civil, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais com o acervo probatório presente nos autos, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente